Tribunal: STF
Processo: ARE 1371977
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ARESTO QUE, SUPOSTAMENTE, APLICOU DE MODO EQUIVOCADO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE ACÓRDÃO SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO CABIMENTO.



    1. Conforme orientação desta Corte, ‘a Reclamação não é instrumento útil para adequar as decisões reclamadas aos julgados do STJ proferidos em Recurso Especial repetitivo. Precedentes: AgInt na Rcl 32.939/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2.3.2017; AgInt na Rcl 30.616/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 25.6.2019’ (AgInt na Rcl 39.321/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). No mesmo sentido: Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/2020, DJe 06/03/2020.



    2. Agravo interno não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 21).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LXXVIII, e 105, I, f, da mesma Carta, sob o argumento de que é cabível reclamação para o Superior Tribunal de Justiça a fim de corrigir equívoco na aplicação de precedente firmado em regime de recursos repetitivos.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Conforme entendimento desta Corte, a apuração da presença dos pressupostos ensejadores do cabimento de reclamação para o Superior Tribunal de Justiça é matéria que se resolve no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição decorrente desse debate seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO DIRIGIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.304.214-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Ausência de repercussão geral. Cabimento. Pressupostos. Verificação. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.



    2. Segundo o entendimento da Corte, a verificação dos pressupostos autorizadores da reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça é matéria de índole eminentemente infraconstitucional, para cujo exame não se presta o recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem” (RE 1.315.670-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Arrostar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos critérios de admissibilidade de Reclamação de sua competência, demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Resolução nº 12/2009). Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 895.300-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator